Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0701022-19.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: GUILHERME NERY DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR, ARIEL GOMIDE FOINA, FUNDACAO BRASILEIRA DE TEATRO EMBARGADO: GUILHERME NERY DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR, FUNDACAO BRASILEIRA DE TEATRO, ARIEL GOMIDE FOINA D E S P A C H O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator